Tribunal: TJDFT
Processo: 0706044-83.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706044-83.2018.8.07.0004 AGRAVANTES: MAURILIO ARANTES FERNANDES TAVORA, NORMA FERNANDES TAVORA AGRAVADA: ISABEL SOARES GUERRA DESPACHO MAURILIO ARANTES FERNANDES TÁVORA e NORMA FERNANDES TÁVORA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a competência para a apreciação do mérito do apelo especial é da Corte Superior, bem como, que houve negativa de prestação jurisdicional. Afirmam, ainda, que apontaram expressamente os dispositivos legais reputados malferidos. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014